Tribunal: TJDFT
Processo: 0730211-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730211-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEONE VIRGILIO FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por JEONE VIRGILIO FERNANDES DA SILVA, que se encontra recluso na PDF, Bloco G, Ala C, Cela 05, em que requer a desclassificação de sua conduta ilícita para o tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, classificando-a no artigo 28 da referida lei, com a consequente revisão da reprimenda. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora